Tribunal: TJMT
Processo: 1033608-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSELI ALVES CERQUEIRA - CPF: 603.656.681-68 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0311-82 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033608-54.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

NEUSELI ALVES CERQUEIRA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE FATURAS. DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de ter sofrido cobranças indevidas pela empresa Recorrida.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada e as cobranças diárias, cabia às empresas reclamadas comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

Na sentença o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência dos débitos, determinando que as empresas reclamadas procedessem com o cancelamento de descontos referente ao mencionado débito, deixando, todavia, de condenar as Recorridas
a título de danos morais
, uma vez que o nome da parte autora Recorrente não foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Nesse sentido, a respeito dos danos morais, verifico pelo conjunto probatório que, de fato,
não houve a inscrição do nome da consumidora em órgãos restritivos ao crédito, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização, vez que se trata a presente demanda, apenas de uma descontos indevidos, não exteriorizada a terceiros
.

6.

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

7.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte autora Recorrente, considerando que os descontos, ainda que indevidos, não são capazes de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito.

8.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

12.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022